Tribunal: TJDFT
Processo: 0702362-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702362-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G. C. D. S. AGRAVADO: O. L. D. P., M. D. D. D. P. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência recursal (ID 68127635) interposto por G. C. D. S. em face de O. L. D. P. e M. D. D. D. P. ante decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, no cumprimento de sentença n. 0708649-51.2022.8.07.0007, indeferiu o pedido de pesquisa aos sistemas PREVJUD e INFOSEG (módulo MTE-Rais) visando localizar vínculos empregatícios, nos seguintes termos (ID 219463977 na origem): A parte exequente requer a consulta aos sistemas PREVJUD e INFOSEG, módulo MT-RAIS de modo a se verificar a existência de vínculo empregatício ou eventuais contribuições previdenciárias do executado. No entanto, o art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil disciplina que são impenhoráveis: "IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;" A jurisprudência se consolidou no sentido da impenhorabilidade absoluta da verba salarial, o que obsta o deferimento de inviável requerimento ofertado pela exequente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. OFÍCIOS A MINISTÉRIO DO TRABALHO. INFORMAÇÕES DO CAGED. DILIGÊNCIA INVIÁVEL. VERBA SALÁRIAL IMPENHORÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Por força de expressa disposição legal (art. 798, II, "c" do CPC/2015), incumbe prioritariamente ao credor a indicação de bens do devedor suscetíveis de penhora. 2. Esgotados os meios à disposição do exequente, a doutrina e a jurisprudência têm se orientado no sentido de que é possível ao órgão judicial proceder medidas visando à localização de bens do devedor. 3. A aferição da necessidade de providências judiciais para localização de bens do devedor depende da análise do caso em concreto, a partir da constatação do efetivo esgotamento das diligências à disposição do credor. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1268948, 07075876520208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no PJe: 18/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Não bastasse, a penhora no salário do devedor somente é admitida excepcionalmente para o pagamento de prestação alimentícia. Confira-se: "AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. ART. 557, CAPUT, CPC/1973. PENHORA DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. VERBA NÃO ALIMENTAR. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Em atenção à regra estabelecida no caput do artigo 557 do Código de Processo Civil/1973, impõe ao Relator negar seguimento ao recurso quando este for manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou jurisprudência deste Tribunal, do STJ ou do STF. 2. A penhora no salário do devedor somente é admitida excepcionalmente para o pagamento de prestação alimentícia, não se incluindo nessa exceção outras verbas de natureza alimentar, tal como os honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão n.954843, 20160020039737AGI, Relator: LEILA ARLANCH 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2016, Publicado no DJE: 19/07/2016. Pág.: 291/305) Assim, INDEFIRO o pedido formulado pelo credor, porquanto impenhorável se apresenta qualquer salário recebido pelo(a) devedor(a). Intime a parte exequente a proceder à pesquisa sobre a existência de bens imóveis no sítio da rede mundial de computadores www.anoregdigital.com.br, com apresentação, se positiva, de certidão de matrícula do álbum imobiliário acerca de imóveis existentes de propriedade da Parte Devedora, ou indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de suspensão. O Agravante alega que o juízo de origem indeferiu o pedido de pesquisa aos sistemas PREVJUD e INFOSEG (módulo MTE-Rais) visando localizar vínculos empregatícios, ao argumento de impenhorabilidade absoluta da verba salarial. Afirma que foram adotadas no processo várias medidas constritivas (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), que foram infrutíferas, razão pela qual a pesquisa aos sistemas PREVJUD e INFOSEG se revela extremamente hábil para averiguar à existência de vínculo empregatício ou de eventuais contribuições previdenciárias dos Agravados. Alega que PREVJUD é um sistema desenvolvido pelo Programa Justiça 4.0, que permite ao Judiciário o acesso automático às informações previdenciárias e ao envio automatizado de ordens judiciais ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Em relação à impenhorabilidade, o Agravante alega que o pedido se volta à requisição de informações, e não à penhora de ativos. Além disso, alega que impenhorabilidade da verba remuneratória não é absoluta, de acordo com a jurisprudência do STJ. Apresenta entendimentos do TJDFT, invocando o Art. 438, I do CPC. Requer a tutela de urgência recursal para efetuar a pesquisa aos sistemas PREVJUD e INFOSEG, com a finalidade de identificar a existência de eventuais bens e ativos em nome dos Agravados, além de vínculos com pessoas físicas e jurídicas (sociedade, empregatício etc.), ou, subsidiariamente, seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Para tanto, alega que a probabilidade do direito está evidenciada no reconhecimento judicial de que o Agravante é credor dos Agravados, na utilidade do sistema PREVJUD e na ineficácia das outras medidas tomadas até o momento. Afirma que o perigo da demora reside na possibilidade de suspensão do feito na origem. As custas foram recolhidas (ID 68160469). É o relatório. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, tempestivo e teve as custas devidamente recolhidas (ID 68160469). DECIDO. DA TUTELA DE URGÊNCIA A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil, sendo que os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos autorizadores da medida antecipatória, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Isso porque, muito embora tenha o Agravante alegado que exauriu todas as diligências, observa-se na origem que a última pesquisa foi realizada data de 18/11/2024 (ID 217965696 na origem), ou seja, menos de um ano, prejudicando, assim, o direito vindicado a título de antecipação de tutela que, por si só, constitui uma medida meramente satisfativa, pois se confunde com o mérito do próprio agravo de instrumento. Essa Relatoria tem entendido que os pedidos de pesquisa de bens por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, PREVJUD e INFOSEG (módulo MTE-Rais), CAGED e ERIDF devem se pautar na demonstração de protagonismo mínimo do credor na origem, sob pena de resultar em repetições inúteis de diligências. O dever de cooperação previsto no art. 6o, do CPC não desobriga as partes da adoção das medidas que estejam ao seu alcance para concretizar a satisfação de seu crédito, de modo que não pode ser invocado, em sede de tutela, como fundamento a obrigar protagonismo do juiz na busca de ativos em nome do devedor. Ele, de fato, pressupõe uma comunhão de esforços, não se podendo permitir que o Poder Judiciário sirva de instrumento principal na satisfação de uma obrigação que é atribuída primordialmente ao Autor. Além disso, o arquivamento do feito não constitui, diante desse cenário, perigo da demora, mas resultado decorrente da ausência da ausência de demonstração, por parte do Agravante, de modificação substancial no quadro dos Agravados, ou protagonismo mínimo quanto às diligências de bens. Por fim, também não identifico perigo de dano, visto que nos autos de origem já foram realizadas diligências sem que fossem localizados bens penhoráveis dos devedores. Portanto, não há risco à satisfação do crédito. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de tutela de urgência, bem como a atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem. Intimem-se os Agravados para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de janeiro de 2025 14:54:37. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador